Tribunal: TJDFT
Processo: 0711970-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711970-65.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBENS FERREIRA SCHARNBERG APELADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER D E C I S Ã O Vistos, etc. Do cotejo dos presentes autos, observo que a controvérsia à baila envolve questões afetas ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000 (IRDR 20), admitido pela Câmara de Uniformização (CAUN) deste Tribunal de Justiça no dia 26/07/2021, no qual, o(a) eminente Desembargador(a) Relator(a) LEILA ARLANCH, ancorado nas disposições contidas no art. 982, I, do Código de Processo Civil – CPC cumulado com o art. 304, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT, determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal que digam respeito à controvérsia tratada no aludido IRDR (ID 27674264 dos citados autos). Desse modo, com fulcro no art. 982, I c/c art. 932, I, ambos do CPC, e em respeito à decisão pronunciada no aludido IRDR, DETERMINO A SUSPENSÃO DESTE FEITO, até a resolução daquele incidente que se avizinha, porquanto o correspondente julgamento encontra-se pautado para ocorrer na 3a sessão ordinária por videoconferência – CAUN, que se realizará no próximo dia 18 de abril de 2022. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator